Tribunal: STF
Processo: HC 217243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de Wallace Neres Lima contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 742.443/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. RÉU SUPOSTAMENTE TRAFICANTE TEMIDO NA REGIÃO DOS FATOS. INFLUÊNCIA NEGATIVA NO ÂNIMO DOS ENVOLVIDOS EM DEPOR. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO INDEVIDA DO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Na hipótese, a custódia preventiva também está motivada na necessidade de se resguardar a ordem pública, eis que justificada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    3. Dessa forma, não há se falar em suplementação das razões utilizadas pelo Juízo de primeiro grau, na medida em que a decisão agravada limitou-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no próprio decreto preventivo.



    4. Segundo consta, o paciente, Wallace, mediante concurso de agentes com outros três corréus, teria desferido vários tiros de arma de grosso calibre (.12) no rosto da vítima - que fora seu advogado - causando sua morte. No curso da instrução criminal, tendo sido o corréu Christian preso, em perícia realizada em seu telefone celular, foram reveladas conversas trocadas com o paciente, nas quais Wallace se "vangloriava" da prática do crime.



    5. Ademais, a periculosidade social do réu está evidenciada no fato de ser ele supostamente traficante temido na região, contando com vários pontos de venda de entorpecentes, e sendo líder de inúmeros criminosos - o que influenciaria negativamente no ânimo dos envolvidos em depor. Tais motivos são igualmente bastantes para a manutenção da custódia preventiva, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Vale lembrar, ainda, que as instâncias ordinárias também mencionaram o fato de o réu ter habitualidade na prática de crimes, o que justifica a segregação preventiva para se evitar a reiteração delitiva.



    6. Desse modo, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.



    7. No caso, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Ora, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (9/3/2020) e a do decreto preventivo (10/12/2021), a gravidade concreta do delito, bem como a suposta liderança do acusado no âmbito de organização criminosa ligada à prática de tráfico de drogas e a habitualidade criminosa obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.



    8. Agravo regimental não provido”. (eDOC 10, p. 2-3)



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos feitos anteriormente e alega, em suma, a ausência de contemporaneidade e a primariedade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão confirmatório:



    “Ao que consta, WALLACE efetuou diversos tiros no rosto do Advogado Francisco Pereira de Brito, que morreu em razão disso. É certo que, num primeiro momento, WALLACE e os outros três criminosos que participaram do delito não haviam sido identificados. Contudo, tempos depois, o traficante Christian dos Santos foi preso e teve o seu aparelho telefônico celular apreendido. Em perícia realizada no telefone de Christian, investigadores encontraram conversas que haviam sido trocadas com WALLACE, nas quais ele se vangloriava de ter efetuado diversos tiros com uma arma de calibre 12, no rosto de Francisco. 



    Aliás, verifico que WALLACE é traficante perigoso, sendo certo que até mesmo outros traficantes o temem, por conta da sua agressividade exacerbada, conforme consta do relatório de fls. 531/536, do feito principal, documento esse que relata que WALLACE é dono de vários pontos de venda de narcóticos e tem diversos criminosos sob o seu comando. 



    Assim, a medida excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de WALLACE, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. 



    Além disto, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls. 546/547 do feito principal). (…) 



    E, na hipótese destes autos, não há nenhuma dúvida de que os requisitos da prisão preventiva são atuais, diante do risco à ordem pública, já que WALLACE é useiro e vezeiro na prática de crimes; da conveniência da instrução, em razão de WALLACE ser criminosos violento, que pode intimidar testemunhas; e da necessidade de assegurar a aplicação da Justiça, tendo em vista que WALLACE é traficante que possui vários pontos de venda de narcóticos, o que implica no recebimento de muito dinheiro, que pode da sua espécie”. (eDOC 8, p. 3-5)



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Ressalto ainda que contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente